Tribunal: TJSP
Processo: 2332228-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. MECANISMO UTILIZADO HÁ POUCO TEMPO. AUSENTE JUSTIFICATIVA PARA NOVA PESQUISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de ativos. Mecanismo utilizado meses atrás. Ausente justificativa para a reiteração em pouco tempo.
Recurso não provido.